Tribunal: TJPA
Processo: 0008755-37.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008755-37.2014.8.14.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, OZIVALDO NEVES BARBOSA

APELADO: OZIVALDO NEVES BARBOSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008755-37.2014.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA BARCARENA

APELANTE/ APELADO:
OZIVALDO NEVES BARBOSA

ADVOGADO(A): DR.(A) GAREZA CALDAS DE MORAES – OAB/PA 21501

APELADO / APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
JÚRI
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
MÍDIAS PARCIAIS E INAUDÍVEIS
DA SESSÃO PLENÁRIA.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
. ANÁLISE PREJUDICADA EM SEGUNDO GRAU.
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SUBMISSÃO DO RECORRENTE A
NOVO JULGAMENTO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DO VEREDITO, SUBMETENDO O APELANTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008755-37.2014.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA BARCARENA

APELANTE/ APELADO:
OZIVALDO NEVES BARBOSA

ADVOGADO(A): DR.(A) GAREZA CALDAS DE MORAES – OAB/PA 21501

APELADO / APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
OZIVALDO NEVES BARBOSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Barcarena, que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV do CPB, a pena de
quarenta e nove (49) anos de reclusão
em regime inicial fechado.

Inconformada com o édito condenatório, a Defesa se insurge asseverando não haver prova de autoria nos autos, além da ocorrência e
error in judicando
na dosagem do apenamento (Id. 4411303).

Por sua vez, o titular da ação penal recorre apontando falha na individualização da pena, acerca do reconhecimento de circunstâncias judiciais e agravantes (Id. 4411302).

Constam
contrarrazões
do Ministério Público
pelo total improvimento do apelo (Id. 4411303) e da Defesa pelo desprovimento do recurso da acusação (Id. 4411304).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela juntada de cópia da mídia referente a Sessão de Julgamento para a emissão de parecer (fls. 585).

Diante disso, a Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal desta Corte promoveu o envio dos autos à Vara de origem para o cumprimento da diligência (fls.586), a qual certificou a impossibilidade de fazê-lo, em razão de falha na gravação dos arquivos supra no sistema Kenta (fls. 588).

Instada a se manifestar novamente, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo acolhimento da prejudicial de mérito e consequente declaração da nulidade das provas audiovisuais e cassação do veredito (Id. 4411305).

A Secretaria de Informática deste Tribunal foi oficiada para que promovesse a busca pelos arquivos da Sessão de julgamento do Tribunal do Júri no banco de dados disponiveis (Id. 10440523), contudo, em que pese o efetivo cumprimento, conforme ID’s: 10584309 – 10587243, constata-se a permanência da impossibilidade de análise das mídias, vez que parte do depoimento da testemunha Benício Muniz Calandrine mantém-se inaudível, e ainda permanecem incompletos o interrogatório do apelante/apelado e o depoimento da testemunha Marcelo Pereira Marinho.

Desta forma, o Órgão Ministerial atuante nesta instância reiterou a manifestação constante no Id. 4411305, e requereu a declaração da nulidade das provas e realização de novo júri para oitiva das testemunhas e do ora Apelante/Apelado (Id. 11587045).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. MÍDIAS DA SESSÃO DE JULGAMENTO DANIFICADAS E PARCIAIS.

Conforme o relatado, os argumentos recursais direcionam-se, sobretudo, ao conjunto probatório colhido nos autos.

Ao compulsá-los detidamente, verifiquei a impossibilidade de acessar os depoimentos colhidos na Sessão Plenária de julgamento.

Tal situação, foi detectada pela Procuradoria de Justiça, e mostra-se prejudicial à apreciação dos recursos de apelação manejados.

É evidente que a falha no áudio da mídia que contém a gravação da Sessão do Tribunal do Júri, influe negativamente na busca da verdade real, pois não é possível extrair dela de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, mas tão somente trechos dela, impedindo o seu reexame em sede recursal, acarretando assim, prejuízo aos Recorrentes.

Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise da tese defensiva absolutória, mormente no que concerne a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado favorável a anulação, conforme se observa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - MÍDIA CONTENDO OITIVA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU INAUDÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO FEITO. DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DO FEITO, EM PRELIMINAR DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO. A falha no áudio contendo oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório do réu caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que impede a Instância ad quem de confrontar as teses aventadas no recurso de apelação com as provas produzidas em Plenário, sendo, de rigor, a nulidade do feito, desde a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, com a consequente renovação do ato.” (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0145.14.025177-1/002, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 10/04/2018) (grifo nosso)

“TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. GRAVAÇÃO EM MÍDIA INAUDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI.

Ausente o áudio do interrogatório prestado pelo acusado em Plenário, impossibilitada sua recuperação conforme certidão do juízo a quo, configurado está o prejuízo ao apelante, devendo ser decretada a nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Mérito prejudicado. Recurso conhecido. Nulidade decretada.” (TJ/GO, APR 0249828-14.2015.8.09.0168, 2ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, j. 26/09/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SESSÃO DE JULGAMENTO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL - MIDIA INAUDÍVEL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO.

Constatando-se que a mídia contendo a gravação da sessão plenária está inaudível, impossibilitando a análise das teses defensivas, notadamente, a de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a cassação do julgamento, diante da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.” (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0702.13.087138-8/001, 3ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Maria Luíza de Marilac, j. 01/12/2015)

Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora APELANTE a julgamento, visando a escorreita colheita da prova.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, declaro, de ofício, a nulidade do julgamento da Sessão do Tribunal do Júri, a qual foi submetido o apelante, determinando a devolução do feito ao juízo de origem, a fim de que OZIVALDO NEVES BARBOSA seja submetido a novo julgamento, restando prejudicado o mérito dos apelos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023